Tribunal: CARF
Processo: 15374.990709/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.990709/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.384 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
GALVASUD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
DOCUMENTOS
APRESENTADOS PELO RECORRENTE.
O julgador deve se manifestar sobre todos os documentos, provas e argumentos
do Recorrente que possam infirmar a decisão contestada, sendo dispensável
rebater, um a um, argumentos que não tenham aptidão fático-jurídica para
alterar suas conclusões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do Acórdão da DRJ, em razão de
preterição do direito de defesa do contribuinte, determinando o retorno dos autos àquela Unidade
Julgadora da Receita Federal para que outra decisão seja proferida, inclusive com a possibilidade
de conversão em diligência à Unidade Preparadora para que os fatos possam ser melhor
esclarecidos.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.990709/2009-66
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.990709/2009-66

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fl. 477 que, do montante do crédito
solicitado/utilizado de R$4.234.129,42, referente ao 1o trimestre de 2005 e CNPJ do
estabelecimento detentor do crédito 02.618.456/0002-26, reconheceu a parcela de
R$244.658,44 e, conseqüentemente, homologou as compensações vinculadas ao
presente processo até o limite do crédito deferido.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente deferido pela
autoridade administrativa em razão da: a) constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; b) constatação de utilização integral ou
parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos
subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP; c)
ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Os detalhamentos da apuração do saldo credor ressarcível e da compensação
encontram-se às fls. 478/480.
Segundo o Relatório Fiscal da análise do PER/COMP, disponível para consulta no sítio
da internet da Receita Federal do Brasil, endereço www.receita.fazenda.gov.br (opção
Empresa ou Cidadão, Todos os Serviços, assunto “Restituição...Compensação”, item
PER/DCOMP, Despacho Decisório), procedeu-se a glosa de créditos classificados no
CFOP 2449 por falta de previsão legal, não contemplam a relação prevista considerada
como “RESSARCÍVEIS”, sendo os valores correspondentes excluídos da análise
eletrônica do crédito, assim compreendidos: R$1.812,91 referente à nota fiscal no 6427
de 31/01/2005, R$2.006,19 referente à nota fiscal no 64522 de 11/02/2005, e
R$2.009,81 referente à nota fiscal no 65412 de 09/03/2005.
Inconformada com a decisão administrativa, a Companhia Siderúrgica Nacional - CSN,
CNPJ 33.042.730/0001-01, incorporadora da empresa Galvasud S/A, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 483/507, instruída dos documentos de fls.
508/630, na qual fez as seguintes considerações:
1. Seja anulado o despacho decisório ora recorrido, ante a ausência de fundamentação,
tendo em vista a inexistência de qualquer indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos utilizados como base para a decisão recorrida, e de sua patente contradição, o
que impede de exercer a ampla defesa e o contraditório;
2. O IPI, por força constitucional, encontra-se sujeito ao princípio da não
cumulatividade e, conseqüentemente, a aquisição de produtos tributados pelo imposto
gera para seus adquirentes o direito ao uso dos respectivos créditos;
3. A legislação do IPI prevê expressamente a possibilidade de manutenção de créditos
do imposto relativos à aquisição de insumos aplicados na industrialização/fabricação de
produtos;
4. Em virtude da não utilização dos créditos em comento, a requerente faz jus à
compensação de débitos próprios com os créditos de IPI, a qual não fora homologada
pelo Despacho Decisório ora combatido. A requerente possuía saldo acumulado de IPI
no valor total de R$4.234.129,42, facilmente verificados através do simples cotejo entre
as Declarações de compensação apresentadas e o livro Registro de Apuração do IPI
(doc. 5 - fls. 618/630);
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.990709/2009-66

5. Caso não acolhidas as provas carreadas aos autos, seja convertido o feito em
diligência para que seja produzida prova pericial.
É o relatório do essencial.
A 2a Turma da DRJ Ribeirão Preto, em sessão datada de 30/01/2017, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi
exarado o Acórdão no 14-64.025, às fls. 641/646, com a seguinte Ementa:
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado o ônus da prova dos fatos constitutivo do direito que pleiteia. Não
havendo elementos de provas capazes de modificar o demonstrativo de apuração do
saldo credor ressarcível, deve ser mantido o despacho decisório eletrônico.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
É incontroversa a matéria não especificamente contestada em manifestação de
inconformidade.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa quando todos
os fatos estão descritos e juridicamente embasados, possibilitando à contribuinte
contestar todas razões de fato e de direito elencadas no despacho decisório.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 20/03/2017
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 648), apresentou Recurso Voluntário em
18/04/2017, às fls. 654/673.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ - DA
AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA CONTRIBUINTE
EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sede de preliminar, o Recorrente apresenta seus argumentos pela nulidade da
decisão da DRJ nos seguintes termos:
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.990709/2009-66

Preliminarmente, analisando o Acórdão no 16-64.025, da 2a Turma da DRJ/RPO, ora
recorrido, pode-se concluir que a referida decisão padece de nulidade, uma vez que os
documentos apresentados pela Recorrente na Manifestação de Inconformidade sequer
foram analisados.
O referido acórdão não analisou a documentação acostada às fls. 567 a 630 do processo
eletrônico (Docs. 03 a 05 da Manifestação de Inconformidade), a qual comprova a não
utilização dos valores objeto dos pedidos de ressarcimento nos períodos subsequentes
ao 1o Trimestre/2005.
Para além de não analisar a documentação, um dos fundamentos para o desprovimento
da Manifestação de Inconformidade foi a alegação de que a ora Recorrente não
comprovou que não teria utilizado o crédito em períodos subsequentes.
A nulidade da decisão é patente, pois não são analisados os documentos juntados e que
comprovam a regularidade da operação e da utilização dos créditos e, por outro lado, é
alegado que a Recorrente não provou que não teria utilizado o saldo credor em períodos
subsequentes.
Com razão o contribuinte. Ao analisar o livro Registro de Apuração do IPI
(RAIPI), anexo à Manifestação de Inconformidade (fls. 619/630), e comparando com o
“DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS”, com o “DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL” e com o “DEMONSTRATIVO DA
APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO” (fls. 478/479), observo que a
principal razão para a divergência entre o crédito apurado pelo contribuinte e aquele
apurado pela Receita Federal está no “saldo credor de período anterior”.
Com efeito, no “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL” consta que este saldo é de R$732.365,98:

Contudo, no livro RAIPI (fl. 621) consta que este saldo é de R$7.190.669,25:

Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.990709/2009-66

Não há, nos autos, qualquer explicação sobre a razão para esta divergência. Tem
razão o contribuinte ao afirmar que, mesmo em pedidos de ressarcimento, nos quais é dele o
ônus de demonstrar o direito ao crédito, as eventuais glosas devem estar devidamente
fundamentadas, como qualquer ato administrativo. Sem conhecer as razões pelas quais a Receita
Federal não considerou o saldo credor anterior por inteiro, não há como produzir uma adequada
defesa.
Há outras questões envolvidas, como a glosa de 3 notas fiscais, cujo valor total de
glosa não ultrapassa seis mil reais; bem como o consumo do saldo credor apurado neste 1o
trimestre de 2005, entre a data de sua apuração, 31/03/2005, e a data de sua utilização,
18/11/2005 (data da transmissão do PER). Tal consumo ocorreu pela dedução com o IPI devido
na escrituração fiscal, conforme consta do “DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O
PERÍODO DO RESSARCIMENTO”. No entanto, o saldo credor anterior é a questão mais
relevante.
Devo destacar também que o processo não se encontra devidamente instruído.
Conforme consta do Despacho Decisório, foi realizado um procedimento fiscal, do qual resultou
a glosa de créditos. O respectivo Relatório Fiscal, contudo, não foi anexado ao processo,
impedindo uma correta análise por parte deste Relator. Faz-se necessária, portanto, a sua juntada,
como prova essencial para a análise sobre a correção do procedimento fiscal que resultou na
glosa de créditos e na não homologação de parte das compensações.

Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade do Acórdão da DRJ, em razão de preterição do direito de defesa do
contribuinte, determinando o retorno dos autos àquela Unidade Julgadora da Receita Federal
para que outra decisão seja proferida, inclusive com a possibilidade de conversão em diligência à
Unidade Preparadora para que os fatos possam ser melhor esclarecidos.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.384 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.990709/2009-66

Fl. 694
DF CARF MF
Original